Tribunal: TJPA
Processo: 0808903-63.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808903-63.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: MARIA NAZARE MACHADO DA SILVA

IMPETRADO: LEILA CARVALHO FREIRE, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
:
MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO GRATIFICAÇÃO PELO TEMPO DE SERVIÇO DE EFETIVO EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO PREVISTA NO ARTIGO 36, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL 5.351/86. EXERCÍCIO DO CARGO DE DIREÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 1994 A 1998 PELA SERVIDORA. PERÍODO QUE DEVE SER COMPUTADO A TÍTULO DE EFETIVO EXERCÍCIO NA ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO. FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO NAS QUAIS SE INCLUI, ALÉM DO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA EM SALA DE AULA, AS DE DIREÇÃO ESCOLAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 67, § 2°, DA LEI N° 9.394/1996 E DE PRECEDENTES ORIUNDOS DO STF E DESTA CASA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PLEITEADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conceder a segurança requerida, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois a vinte e nove do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exa. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, 29 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por MARIA NAZARÉ MACHADO DA SILVA contra ato reputado ilegal atribuído à SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO PARÁ.

A inicial constante no id. 2340812 relatou que a impetrante exerce o cargo de professora AD-4 desde 22/01/1994, e que sempre exerceu a função de magistério, já tendo completado o tempo de serviço e idade mínima para aposentadoria e requereu o pagamento de 10% (dez por cento) de gratificação de magistério ao completar 25 (vinte e cinco) anos de serviço.

Expôs que teve negado seu pedido administrativo sob o pretexto de que de 1994 a 1998 ocupara cargo de direção, o qual não seria considerado como cargo de magistério, reduzindo-se, com isso, 4 (quatro) anos de serviço de magistério, tomando ciência desse indeferimento no dia 05/07/2019.

Disse que a Administração Pública estadual declarou expressamente, portanto, que não possuiria (a impetrante) 25 (vinte e cinco) anos de magistério, o que a impediria não somente receber a gratificação de magistério prevista do art. 36, parágrafo único, da Lei Estadual 5.351/86, mas, também, de se aposentar por meio da aposentadoria especial.

Defendeu seu direito líquido e certo quanto ao efetivo exercício das funções de magistério, para tanto transcreveu jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, em Repercussão Geral (Tema 965), decidiu que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal.”

Aduziu que não restam dúvidas de que a função de direção escolar, por si exercida no período de 1994 a 1998 na Escola Estadual de Ensino Fundamental “Ruth dos Santos Almeida”, conta para fins de aposentadoria especial, e, portanto, para acréscimo de 10% (dez por cento) a título de gratificação de magistério, na forma da Lei Estadual 5.351/86 (art. 36, parágrafo único).

Asseverou a impetrante que receia seja também indeferido o seu direito à aposentadoria especial como lhe garante o art. 40, § 5º, da Constituição Federal c/c art. 33, § 5º, da Constituição Estadual e art. 110, II, b, da Lei Estadual nº 5.810/1994.

Ao final, requereu a concessão da segurança para que fosse determinado à autoridade coatora que, reconhecendo o tempo de serviço de efetivo serviço no magistério, fosse lhe concedido a gratificação de magistério prevista no art. 36, parágrafo único, da Lei Estadual do Pará nº 5.351/1986, na razão de 10% (dez por cento) sobre a remuneração.

Juntou documentos.

Em decisão constante no id. 3800610, diante da ausência de pedido liminar, determinei as diligências de praxe, notificação da autoridade apontada como coatora e ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, e, posteriormente, ao Ministério Público com assento neste grau na qualidade de
custos legis
.

A Secretária de Estado de Educação apresentou informações (id. 3856134 – págs. 1/9), sustentando, ausência de direito líquido e certo, como pleiteado pela impetrante, já que esta não cumprira os 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício no magistério, sendo que o período de 4 (quatro) anos em que a autora exerceu no cargo de vice-diretora em escola de ensino fundamental não pode de ser contabilizado para os fins pretendidos.

Falou que a gratificação pelo efetivo exercício na atividade de magistério pleiteada pela impetrante é específica da carreira do magistério e encontra-se regulado pelo art. 36, parágrafo único, da Lei Estadual n° 5.351/1986, concluindo pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Frisou que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal supracitada pela impetrante não se aplica ao presente caso, pois trata de pleito de aposentadoria especial e não de gratificação.

Sustentou a ausência de previsão orçamentária para fazer face ao pagamento das supostas diferenças pleiteadas.

Ao final, requereu a denegação da segurança.

O Estado do Pará requereu seu ingresso na lide, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, ratificando todos os atos já praticados pela autoridade coatora (id. 3856265 – págs. 1/5).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pela concessão da segurança, face a comprovação de direito líquido e certo pleiteado pela impetrante (id. 4969635 – págs. 1/6).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes as condições da ação, conheço da inicial mandamental e passo à apreciação do pedido meritório.

Conforme relatado, mediante o presente
mandamus
a impetrante busca ver reconhecido seu direito de receber a gratificação de efetivo exercício do magistério, em vista de ter completado 25 (vinte e cinco) anos no exercício da função, conforme lhe garante a legislação estadual e a Constituição Federal, assim como entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.

A respeito da questão sob análise, entendo ser incontroverso o tempo de exercício de função pública alegado pela impetrante, conforme documento expedido pela Divisão de Registro e Movimentação de Pessoal - DIMOP da Secretaria de Estado de Educação – Seduc (id. 2341118 – pág. 1), e segundo o qual foi ela aprovada em concurso público para o cargo de professora, nomeada desde 22/01/1994 (publicação no Diário Oficial de 03/02/1994).

A respeito do pedido formulado pela autora, consta que ela foi designada para exercer a função de vice-diretora da Escola Estadual “Ruth dos Santos Almeida”, no período de 13/06/1994 a 31/10/1998 (id. 2340814 – pág. 2) e que seu pedido administrativo foi negado sob o fundamento de que a função de direção escolar, não seria considerada como função de magistério.

De início é importante analisar a Lei Federal n° 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que em seu art. 67, § 2º, define as “funções de magistério”, elencando as de direção de unidade escolar como tal,
in verbis
:

“Art. 1º O art. 67 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, renumerando-se o atual parágrafo único para § 1º:

Art. 67.

(...)

§ 2º - "Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as
de direção de unidade escolar
e as de coordenação e assessoramento pedagógico." (§ 2° acrescentado pelo art. 1° da Lei Federal n° 11.301/2006)

(grifei)

Ainda sobre o tema, o Tribunal Pleno do Excelso STF, ao julgar a ADI nº 3.772, entendeu que a função de magistério não se restringe àquela exercida pelo professor em sala de aula, abrangendo as funções de direção de unidade escolar e assessoramento pedagógico.

A propósito, jurisprudência do Col. STF a seguir selecionada, acerca da questão:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra. (ADI 3772, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080 RTJ VOL00208-03 PP-00961).”

Da leitura da jurisprudência do STF, não restam dúvidas de que a função de direção escolar, exercida pela impetrante, no período de 1994 a 1998 na Escola Estadual de Ensino Fundamental “Ruth dos Santos Almeida”, deve ser computada para fins de função de magistério.

À vista disso, conforme dispõe o art. 36, parágrafo único, da Lei Estadual nº 5.351/86, o profissional que exerce o magistério por mais de 25 (vinte e cinco) anos possui direito à gratificação correspondente a 10% (dez por cento) do valor da remuneração ou vencimento,
in verbis
:

Art. 36 - A gratificação adicional por tempo de serviço será concedida, na base de 5% (cinco por cento) do vencimento ou remuneração, por quinquênio.

Parágrafo Único - Ao servidor que completar 25 anos de efetivo exercício no Magistério será concedida, além da especificada no "caput" deste artigo, a gratificação correspondente a 10% (dez por cento) do respectivo vencimento ou remuneração.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO. ART. 36 DA LEI Nº 5.351/86. DIREITO A GRATIFICAÇÃO PELO EFETIVO EXERCÍCIO DE 25 ANOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR. ARTIGO NÃO REVOGADO PELAS LEIS Nº 5.810/94 E Nº 7.442/10. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 2º, § 1º DA LEI DE INTRODUÇÃO DAS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. 1- Preliminarmente o apelante suscitou a ocorrência de prescrição, porém, analisando o caso, entendo que, trata-se de relação de trato sucessivo, uma vez que, nas relações em que a Fazenda Pública figure como devedora e quando não tiver sido negado o próprio direito vindicado, a prescrição atinge somente as prestações vencidas nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento dação. 2- No mérito, comprovou que o apelado tem direito a gratificação, por ter exercido a função efetiva de professor por mais de 25 anos, uma vez que não há revogação do dispositivo, seja de forma expressa ou tácita. Assim devido seu pagamento. 3- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 18 de fevereiro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (1428391, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-02-18, Publicado em 2019-02-25).”

Diante disso, resta de fato comprovado que a impetrante cumpriu o requisito de que fala a lei para fazer jus ao benefício pleiteado, sendo certo que completou 25 (vinte e cinco) anos de exercício na função de magistério, ora em sala de aula, ora em direção de escola.

Aliás, sobre a questão sob exame, bem elucidativa é a quota exarada pelo representante do Ministério Público com assento neste grau, conforme se pode verificar do trecho a seguir reproduzido:

“Logo, o conjunto probatório dos autos evidencia que a Impetrante possui tempo de serviço suficiente não só para receber a gratificação de efetivo exercício do magistério pelos mais de 25 (vinte e cinco) anos no exercício da função, como também faz jus a aposentaria especial, pois embora tenha exercido função de professora, ora em sala de aula, ora em direção de escola, não deixou de exercer o magistério.

Assim, o ato da autoridade coatora que indeferiu direito líquido e certo da Impetrante foi ilegal, fazendo jus à concessão do
mandamus
, conforme estabelece o art. 1º da Lei Federal nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, que define o Mandado de Segurança.”

Posto isso, na esteira do parecer ministerial, CONCEDO a segurança pleiteada a fim de que seja concedida à impetrante a gratificação de magistério pelos mais de 25 (vinte e cinco) anos de exercício na respectiva função, na razão de 10% (dez por cento), nos termos do art. 36, parágrafo único, da Lei Estadual nº 5.351/86.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 29 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 31/03/2022